Tribunal: TJES
Processo: 5031132-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031132-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXIGIDO PELO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de 1º Tenente Dentista – Clínica Geral, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do INSTITUTO AOCP, visando ao reconhecimento do direito à pontuação de título de pós-graduação em “Auditoria e Gestão em Serviços da Saúde”, indeferida em razão da ausência de apresentação do diploma de graduação exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que indeferiu a pontuação atribuída à prova de títulos de candidata que deixou de apresentar diploma de graduação exigido expressamente pelo edital como condição para análise de certificado de pós-graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 04/2022 estabeleceu de forma expressa e objetiva a obrigatoriedade de apresentação do diploma de graduação juntamente com os títulos encaminhados para avaliação, conforme previsão do subitem 7.12.

A exigência editalícia visa assegurar segurança jurídica, celeridade e uniformidade no procedimento de avaliação de títulos, permitindo à banca examinadora verificar imediatamente o preenchimento dos requisitos necessários à pontuação.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe observância obrigatória às regras do edital tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos participantes do certame.

A flexibilização da exigência documental prevista no edital implicaria violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado à candidata que deixou de cumprir requisito exigido dos demais concorrentes.

A Administração Pública atua sob o princípio da legalidade estrita, não podendo presumir o cumprimento de requisito ou dispensar documento expressamente exigido como condição para análise dos títulos apresentados.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para relativizar critérios objetivos de avaliação previstos no edital, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da legalidade do ato administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral.

Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou violação às regras editalícias, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar estritamente as regras previstas no edital do concurso público, sendo vedada a flexibilização de exigências documentais objetivamente estabelecidas.

2. A não apresentação de diploma de graduação exigido pelo edital impede a atribuição de pontuação referente à prova de títulos, ainda que o candidato apresente certificado de pós-graduação.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para relativizar critérios objetivos de avaliação definidos no instrumento convocatório, salvo hipótese de ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031132-16.2023.8.08.0024

APELANTE:
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada contra o
INSTITUTO AOCP
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de 1º Tenente Dentista – Clínica Geral (Edital nº 04/2022) e que teve indevidamente negada a pontuação referente ao título de pós-graduação em "Auditoria e Gestão em Serviços da Saúde".

Argumenta que a exigência de apresentação do diploma de graduação juntamente com o título de especialista configura formalismo excessivo, defendendo que a graduação é pressuposto lógico da pós-graduação.

Alega, ainda, que o sistema de
upload
a induziu a erro e que a eliminação fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a pontuação de título de pós-graduação à apelante, em razão da não apresentação do diploma de graduação exigido pelo edital como condição para a avaliação dos títulos.

Compulsando os autos, verifico que o Edital nº 04/2022, que rege o certame, estabeleceu diretrizes claras e objetivas acerca da Prova de Títulos. O subitem 7.12 é taxativo ao dispor:

"7.12. Para os cargos de que trata este edital, o candidato deverá enviar, obrigatoriamente,
junto aos títulos, a cópia do diploma que comprove o requisito para o cargo ao qual está concorrendo
."
Grifei

Não obstante os argumentos da recorrente, a regra editalícia não deixa margem para interpretações subjetivas.

A exigência de apresentação do diploma de graduação no ato do envio dos títulos visa conferir segurança jurídica e celeridade ao procedimento de avaliação, permitindo que a banca examinadora verifique, de pronto, se o candidato preenche os requisitos mínimos para que seus títulos acessórios sejam computados.

Ademais, vigora no direito administrativo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital é a lei do concurso e suas normas obrigam tanto a Administração quanto os candidatos.

Admitir a pontuação de um título em desconformidade com as regras de apresentação estabelecidas implicaria em tratamento privilegiado à apelante, em detrimento dos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as exigências documentais, o que feriria o princípio da isonomia.

Nesse contexto, a alegação de que a graduação é pressuposto lógico da pós-graduação não socorre a recorrente.

A Administração Pública atua pautada pela legalidade estrita, não lhe cabendo presumir fatos ou dispensar documentos cuja apresentação foi erigida como condição
sine qua non
pelo edital.

O descumprimento do dever de diligência da candidata não pode ser imputado à banca examinadora, nem corrigido pelo Poder Judiciário.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), consolidou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar critérios de correção ou de pontuação, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da legalidade e da observância das regras do edital.

No caso em tela, inexiste ilegalidade ou abuso de poder. O indeferimento da pontuação decorreu da estrita observância ao subitem 7.12 do edital. Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios fixados na origem, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)